Tribunal: TCU
Processo: 045.375/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de supostas irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de empresa para implantação de Solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica - ABIS.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas as representações das empresas Griaule Ltda. e NEC Latin America S/A em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2020 do Departamento de Polícia Federal - DPF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer das representações e, no mérito, considerá-las improcedentes; 9.2. determinar ao Departamento da Polícia Federal que, com o objetivo de mitigar risco de sobrepreço, somente celebre eventuais aditivos contratuais relacionados aos itens de serviço mediante a prévia correção do erro nos cálculos dos custos indiretos da mão de obra constante da composição de custos e formação de preços da licitante vencedora, conforme apontado no voto condutor desta deliberação, e da correspondente verificação de sua aderência aos valores de mercado; 9.3. comunicar ao Departamento da Polícia Federal e aos demais interessados acerca desta deliberação, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo.